Tribunal: STF
Processo: Rcl 76648
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO OU SÚMULA VINCULANTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.  IMPOSSIBILIDADE DE DEBATE SOBRE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de liminar, ajuizada por Carlos Alberto de Oliveira, em 21.2.2025, contra ato do Primeiro Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Revisão Criminal n. 2004133-80.2025.8.26.0000, “por ofensa a preceitos constitucionais, especificamente violação dos princípios constitucionais da Ampla Defesa (art. 5º, LV, da CF), da individualização da pena (art. 5º, XLVI), Devido Processo Legal (art. 5º, LIV, da CF) e Princípio da Legalidade (art. 5º, II, da CF)” (fl. 1, e-doc. 1).



    2. O reclamante alega que “a decisão reclamada, proferida por órgão do Poder Judiciário, contraria os preceitos constitucionais da ampla defesa, do devido processo legal, da legalidade e da individualização da pena” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que, “ao indeferir liminarmente a Ação de Revisão Criminal, a decisão reclamada impediu que o Reclamante pudesse apresentar e discutir de forma ampla e exaustiva seus argumentos, limitando seu direito de defesa e impedindo a análise aprofundada das questões suscitadas, inclusive aquelas relativas à dosimetria da pena e ao regime inicial de cumprimento da pena” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “o indeferimento liminar da Revisão Criminal, sem a devida análise das alegações e provas apresentadas pelo Reclamante, caracteriza uma violação ao princípio do devido processo legal, na medida em que impede o acesso à justiça e a possibilidade de verificação da legalidade e correção da condenação” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “a decisão reclamada também violou o princípio da individualização da pena, ao manter a pena-base exasperada com base em maus antecedentes e a reincidência, sem que houvesse uma análise individualizada da conduta do réu e das circunstâncias do crime” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) Sejam requisitadas informações da autoridade reclamada, que as prestará no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 989, I, do CPC. 



    b) Seja dada vista do processo ao Ministério Público, por cinco dias, após o decurso do prazo para informações.



    c) Conhecimento e provimento da presente Reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o prosseguimento da revisão criminal, a fim de que sejam analisadas as questões relativas às qualificadoras, à pena-base e ao regime inicial de cumprimento da pena, bem como o pedido de indenização por erro judiciário” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Na espécie, o reclamante limitou-se a apontar contrariedade a dispositivos da Constituição da República, sem demonstrar objetivamente como a autoridade reclamada, ao não conhecer da revisão criminal, teria descumprido decisões vinculantes ou usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não admissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio, para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011).4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    5. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o acórdão reclamado, proferido na Revisão Criminal n. 2004133-80.2025.8.26.0000, transitou em julgado em 19.2.2025. A presente reclamação foi ajuizada em 21.2.2025.



    Na esteira da legislação vigente, firmou-se jurisprudência no sentido de que, para admitir-se reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABE EM RECLAMAÇÃO REDISCUTIR MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO, PARA A RESOLUÇÃO DE INCIDENTES NA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.271-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.12.2013).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. 



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: 



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Súmula Vinculante 14. Acesso a áudios de interceptação telefônica e ausência de juntada da íntegra das respectivas mídias. 3. Revisão criminal. Decisão transitada em julgado. Inadmissibilidade da reclamação constitucional. Súmula 734 do STF. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 60.097-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2024).



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    6. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora